Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714079-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ IGOR FEITOSA DO NASCIMENTO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. QUESTÃO 34. LEI COMPLEMENTAR No 94/1998. COMPOSIÇÃO RIDE. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. DISTINÇÃO INEXISTENTE. 1. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 2. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção da anulação da questão apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o da Lei Complementar Federal 94/1998, 32, §1o, incisos II e III, e §2o, da Lei Federal 4.949/2012, 2o e 53, ambos da Lei Federal 9.784/1999, porque, comprovada a existência de erro grosseiro na correção da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, deveria ter anulado a questão 34. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do TJMS. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 142, §3o, ambos da Constituição Federal, 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, o DF postula a majoração dos honorários advocatícios e o CEBRASPE requer no ID 49798883 – Pág. 28 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos (OAB/DF 13.147). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 142, §3o, ambos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Também não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos, tidos por violados” (AgInt no REsp n. 2.067.507/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 1o da Lei Complementar Federal 94/1998, 32, §1o, incisos II e III, e §2o, da Lei Federal 4.949/2012, 2o e 53, ambos da Lei Federal 9.784/1999, pois a Corte Superior também entende que não compete “ao Poder Judiciário rever as opções realizadas pelas bancas dos concursos públicos, não sendo possível rever a questão, ante a ausência de evidente teratologia” (AgInt no RMS n. 65.982/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: TutCautAnt 35/RJ, RELATOR(A) Ministro SÉRGIO KUKINA, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/07/2023; e RMS 71378/SC, RELATOR(A) Ministro GURGEL DE FARIA, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/07/2023. Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo CEBRASPE com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015